Tribunal: TJBA
Processo: 8194121-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194121-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUCIANO DOS SANTOS VITERBO DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, EXTINTA EM RAZÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição de crédito não tributário (multa SUCOM) e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito. 2 - O Juízo de origem fundamentou a decisão no transcurso de mais de cinco anos entre a inscrição em dívida ativa(23/01/2018) e o ajuizamento da presente ação (17/12/2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da exequente antes do reconhecimento da prescrição de ofício; e (ii) se o ajuizamento de execução fiscal anterior, extinta sem resolução de mérito por força de acordo de cooperação técnica, interrompeu o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Configura erro in procedendo a decretação de ofício da prescrição sem a concessão de oportunidade de manifestação prévia à Fazenda Pública, violando o princípio da não surpresa e o devido processo legal. 5 - O Município demonstrou que o crédito foi objeto de execução anterior de nº 0751024-81.2018.8.05.0001, ajuizada em 09/03/2018, o que interrompeu o curso do prazo prescricional até a sua extinção sem mérito em 01/03/2024, ocorrida em razão do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023. 6 - Afastada a prescrição direta, uma vez que a nova demanda foi protocolizada em 17/12/2024, menos de um ano após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito anterior. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 330; STJ, Súmula nº 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8194121-34.2024.8.05.0001, tendo como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado LUCIANO DOS SANTOS VITERBO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR11